Tribunal: TJPA
Processo: 0001610-35.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001610-35.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JANETE REGO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CASTANHAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. TEMAS Nº 191 E 916 DO STF.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito da ora Agravada ao recebimento de férias e 13º salário, diante da comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do Ente Público.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a Agravada tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário pelo período em que trabalhou no Município como contratada temporária, uma vez que o contrato foi considerado nulo.

III. Razões de decidir

3. O texto Constitucional é claro sobre a admissão de servidores públicos sem o prévio concurso público, sendo medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição Federal deve ser veementemente rejeitada no âmbito dos poderes públicos (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988).

4. Dessa forma, o contrato de servidor público temporário celebrado sem concurso público é considerado nulo, sendo devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

6.
A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo
19-A da Lei
nº
8.036
de 19
90,
artigo 5º, inciso XXXV, e artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE: 596478 RR (Tema nº 191), Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/06/2012);
STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014;

STF – (Tema nº 916)
RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-16.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819533-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0001610-35.2016.8.14.0015

- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito da ora Agravada ao recebimento de férias e 13º salário, diante da comprovação do exercício laboral no período informado e a ausência de comprovação do pagamento por parte do Ente Público.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para a adequação dos consectários e dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação. No mais, resta mantida a declaração de nulidade da contratação temporária objeto da lide e os demais comandos definidos em sentença.
(Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 21636725), o Ente Municipal alega
a ausência de fundamentação legal adequada para o julgamento monocrático do recurso de Apelação.

Afirma que, o caso em questão, não se enquadra na condenação ao pagamento de FGTS, pois a servidora temporária não teve o seu contrato declarado nulo em momento algum, na presente demanda, não havendo o que se falar, portanto, em contratação nula, pois, uma vez que não houve a declaração de nulidade da contratação temporária da Autora, ora Agravada, no dispositivo da sentença, se entende como indevido o recolhimento de FGTS, com base nos fundamentos e precedentes do STF e STJ.

Suscita a inexistência do direito ao depósito do FGTS para servidores temporários em razão da natureza administrativa do vínculo existente entre as partes, e a inaplicabilidade da Lei nº 8.036 de 1990 aos servidores temporários. Acrescenta a aplicação do Decreto nº 20.910/32.

Reafirma o não cabimento de pagamento de férias, 1/3 de férias décimo terceiro salário ou quaisquer outras verbas rescisórias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja totalmente provida a Apelação, com a consequente reforma da sentença.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 22172714).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se a Agravada tem direito ao recebimento de FGTS, férias e 13º salário pelo período em que trabalhou no Município como contratada temporária, uma vez que o contrato foi considerado nulo.

O Agravante afirma que a Agravada não faz jus ao recebimento de tais verbas por ter sido
contratado pelo município sem a realização de concurso público, ocupando um cargo de livre nomeação e exoneração, não sendo possível reconhecer vínculo empregatício nessas circunstâncias e cita jurisprudência.

É cediço, conforme preceitua o texto Constitucional, no
artigo 37, incisos II e IX,
que
a admissão de servidores públicos sem o prévio concurso público é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição Federal deve ser veementemente rejeitada no âmbito dos poderes públicos.

Porém, quando considerado nulo o
contrato de servidor público temporário celebrado sem concurso público, são devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário, conforme o artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

No caso em tela, a Agravada permaneceu na condição de servidor público temporário no Município de Jacundá por mais de 26 (vinte e seis) anos, com contratos sucessivos findados em 11/2014, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade, conforme demonstram os contratos de trabalho e fichas financeiras juntados com a petição inicial e contestação (Ids. 19342343, 1934234, 19342345, 19342346, 1934237 e 19342351).

Sobre o tema, a decisão agravada apresentou sólida jurisprudência das Cortes Superiores e recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão também destacou que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO). (Grifo nosso).

A decisão recorrida ainda acrescentou que, posteriormente, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015). (Grifo nosso).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015). (Grifo nosso).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016). (Grifo nosso).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). (Grifo nosso).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). (Grifo nosso).

Assim, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/2017, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). (Grifo nosso).

Portanto, observa-se que o caso em análise se amolda perfeitamente aos julgados transcritos acima e que a decisão recorrida foi clara e expressa ao fundamentar pela nulidade do contrato da servidora temporária. Assim, a Agravada faz jus também ao recebimento do FGTS, de acordo com
o recente entendimento da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal
de Justiça.

Corroborando com a análise, em casos análogos, é o posicionamento mais atual no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.
1.
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Santa Bárbara do Pará, sem prévia aprovação em concurso público, com vínculo que perdurou por mais de nove anos. A autora pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação e o pagamento de verbas referentes ao FGTS e férias integrais com terço constitucional de determinados períodos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de parte das verbas pleiteadas. Ambas as partes interpuseram apelação.
2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o direito da autora ao recebimento de férias integrais e 1/3 constitucional referentes ao período aquisitivo de 2016/2017; (ii) verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de FGTS e demais verbas com fundamento na nulidade da contratação temporária sem concurso público.
3.
O contrato firmado entre a autora e o Município é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, § 2º, da CF/88, sendo devido o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme fixado pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.
4
.
A jurisprudência do STF reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação sucessiva por tempo além do razoável, é assegurado o direito do servidor a férias e ao décimo terceiro salário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

5.
No caso concreto, restou comprovado o desvirtuamento da temporariedade, pois a autora permaneceu contratada de forma ininterrupta por mais de nove anos.
6.
O Município não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento das férias + 1/3 constitucional relativas ao período aquisitivo de 2016/2017, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.
7.
As fichas financeiras juntadas não individualizam os períodos de gozo ou pagamento das férias, não sendo aptas a afastar o direito da autora às verbas pleiteadas.
8.
Recurso provido (Lucelena da Costa Oliveira). Recurso desprovido (Município de Santa Bárbara do Pará). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800094-16.2021.8.14.0097 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 916/STF. CONHEÇO DO RECURSO, ACOLHENDO-O.
1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu o direito do embargado à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo e à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS). 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais, notadamente o adicional por tempo de serviço, em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916. 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320, fixou tese de repercussão geral (Tema 916) no sentido de que a contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
4. O acórdão embargado contrariou o entendimento vinculante do STF ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão do ATS. 5. Configurada a contradição apontada, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para adequação do julgado ao Tema 916 do STF. 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação de averbação do tempo de serviço e o pagamento do adicional por tempo de serviço, em conformidade com o Tema 916 do STF. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819533-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma, em conformidade com o atual entendimento da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025